Tribunal: TJMT
Processo: 1002774-87.2020.8.11.0006
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002774-87.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BRUNO GONCALVES TAMELINI - CPF: 019.924.681-50 (RECORRENTE), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS

MATERIAIS E MORAIS –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE AUTORA PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO – DESCONTO EM CONTA CORRENTE – DESCONTOS LIMITADOS A 30% DO SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Os contratos juntados evidenciam contratações distintas. Há parcelas debitadas referentes a empréstimo com desconto em conta-corrente e antecipação de décimo terceiro salário.

3. A limitação de descontos só pode recair sobre os empréstimos consignados para pagamento mediante desconto em folha de pagamento, e não sobre os empréstimos em que as parcelas são quitadas por débito em conta-corrente, as parcelas referentes aos contratos de Crédito Direto ao Consumidor - CDC, para débito em conta bancária, não podem sofrer limitação ao equivalente a 30% do salário.

4. Não há ilegalidade no desconto feito pelo banco na conta-corrente para adimplemento da operação de antecipação do décimo terceiro salário, diante da modalidade contratual pactuada entre as partes.

5. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a Reclamada comprovou a legitimidade dos descontos efetuados na conta corrente da parte reclamante, ao fundamento que a Reclamante contratou o adiantamento do décimo terceiro salário por liberalidade, assim como concordou com a data de vencimento previamente contratada.

Nas razões recursais, a Reclamante reafirma a irregularidade dos descontos ao argumento que a instituição recorrida promoveu 4 (quatro) descontos de seu salário integral, sem sua autorização, bem como que os descontos devem observar o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista. Aduz que sofreu aborrecimentos que extrapolaram o mero dissabor, passíveis de indenização por danos morais, e postula a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos inaugurais e fixada a indenização a título de danos morais no patamar condizente com a justiça.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da regularidade dos descontos realizados na conta corrente da parte autora e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais e a restituição em dobro do valor descontado.

Narra na inicial, que o Banco Recorrido vem promovendo desconto integral de seu salário, sem prévio aviso ou autorização para tanto, o que tem causado acúmulos de dívidas e dificuldades de suprir as necessidades básicas e vitais de sua família.

Depreende-se dos documentos juntados pela instituição recorrida, como os contratos de abertura de crédito e de operações de créditos e, ainda, extratos da conta corrente, a autorização para os respectivos descontos.

Nota-se que o Reclamante não traz aos autos nenhuma argumentação sobre a origem dos débitos a fim de questionar sua exigibilidade, insurgindo-se, tão somente, quanto o valor total descontado de sua conta, que ultrapassa o percentual de 30% (trinta por cento) do valor de seu salário,

Citado, o Banco defende a tese de regular exercício do direito ao impor os descontos na conta corrente de titularidade do Reclamante, cujos valões são referentes aos empréstimos contratos pelo Reclamante, nas condições e prazos por ele estipulados, não havendo qualquer ilícito a ser censurado. Juntou aos autos, os contratos que evidenciam empréstimos de diversos tipos, há parcelas debitadas referentes a empréstimo com desconto em conta-corrente e antecipação de décimo terceiro salário, que foi estabelecido o pagamento em uma única parcela.

Portanto, não cabe aplicar aos contratos de empréstimo de mútuo, no caso CDC, o mesmo limite imposto ao desconto dos empréstimos consignados. Destaca-se que não houve qualquer alegação de vício na formalização do contrato de empréstimo, tampouco erros quanto às taxas e/ou encargos financeiros, estando ciente e aceitando as cláusulas existentes nos contratos, bem como era conhecedor dos valores que deveria pagar de acordo com os seus recursos pessoais, inexistindo, portanto, irregularidade na contratação.

Quanto aos descontos referentes à antecipação de décimo terceiro salário, em contratos de tal natureza, a cobrança poderá se dar, quando do recebimento do 13º salário pela parte contratante, o que geralmente ocorre antes de atingida a data limite prevista para o pagamento da parcela única acima indicada.

Não há, portanto, ilegalidade no desconto feito pelo banco na conta-corrente para adimplemento da operação de antecipação do décimo terceiro salário, diante da modalidade contratual pactuada entre as partes, sendo do conhecimento da parte autora a previsão de desconto do valor total da dívida em uma única vez.

Sobre o tema:

“RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. (...) 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC , o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.” 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (REsp 1586910/SP , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017)”

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, posto que a Instituição recorrida apresentou prova robusta capaz de comprovar a contratação dos empréstimos e autorização do desconto diretamente em conta-corrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita, em face ao disposto nos I e VI do §1º e § 3º, ambos do art. 98, CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021